Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-70.2015.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000439-70.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAELA ALVES FARIAS - CPF: 052.289.111-03 (VÍTIMA), DIEGO BATISTA DE SOUSA MORAIS - CPF: 043.126.921-14 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000439-70.2015.8.11.0012

APELANTE: DIEGO BATISTA DE SOUSA MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP] E VIAS DE FATO [ART. 21, LCP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – VERSÃO DA OFENDIDA DIGNA DE CRÉDITO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima, que, por mais de uma vez, recorreu à autoridade policial e requereu medidas protetivas.

Configurada a prática da contravenção penal de vias de fato – comprovada por meio da narrativa segura e coerente da vítima em ambas as fases do processo, corroborada pela confissão extrajudicial do réu – a condenação é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000439-70.2015.8.11.0012

APELANTE: DIEGO BATISTA DE SOUSA MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por DIEGO BATISTA DE SOUSA MORAIS, representado pela Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que o condenou pelo crime de ameaça [art. 147, CP] e pela contravenção penal de vias de fato [art. 21 da LCP], apenando-o com 1 [um] mês e 25 [vinte cinco] dias de detenção e 15 [quinze] dias de prisão simples, em regime aberto.

Almeja a absolvição quanto ao crime de ameaça, por atipicidade da conduta, e da contravenção de vias de fato, por ausência de dolo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000439-70.2015.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DIEGO foi denunciado em razão de, em meados do ano de 2014, em data e horários não especificados, ter praticado vias de fato contra sua ex-companheira, RAFAELA ALVES FARIAS, na residência localizada na Rua K2, no 340, Bairro Tonetto, em Nova Xavantina, desferindo murros e golpeando a vítima com um capacete.

Em seguida, o apelante retirou-se do local, retornando com uma faca, tentando acertar golpes em RAFAELA, que conseguiu desvencilhar-se dele.

Posteriormente, em
28/11/2014
, por volta das 22h30, em frente ao Bar da Dulce, DIEGO ameaçou matar sua ex-convivente.

Ouvida pelo Delegado de Polícia, RAFAELA declarou:

“[...] informa ter sido convivente com DIEGO BATISTA DE SOUZA MORAIS por cerca de 3 anos; que tal relacionamento adveio o nascimento de KAUÃ ALVES BATISTA; que KAUÃ está com três anos de vida; que durante a convivência não teve nenhum problema de relacionamento com DIEGO; que há cerca de um ano e três meses estão separados; que a declarante informa que DIEGO não aceita a separação; que há cerca de uns cinco meses, DIEGO esteve em sua casa e lhe agrediu fisicamente; que DIEGO lhe deu alguns murros pelo corpo; que DIEGO, se valendo de um capacete, bateu o mesmo contra a cabeça da declarante; que DIEGO se retirou e em poucos minutos retornou na posse de uma faca; que DIEGO tentou lhe furar; que empurrou DIEGO e se desvencilhou dele; que na data de 28/11/2014, a declarante informa que esteve nesta Unidade Policial requerendo Medidas Protetivas em desfavor de DIEGO; que tomou tal decisão após DIEGO lhe comunicar por telefone que iria até sua casa para lhe buscar; que para evitar encontrá-lo saiu da residência; que tal fato ocorreu na noite do dia 27 para o dia 28/11/2014; que ao retornar em sua casa pela manhã, a janela estava danificada; que pelo que foi informada hoje (29/11/2014) nesta Delegacia, o pedido das medidas foi encaminhado ao Fórum ainda na data de ontem; que a declarante acrescenta que por volta das 23h, de ontem, (28/11/2014), foi seguida por DIEGO quando estava em um veículo com amigos; que DIEGO queria falar com a declarante; que a declarante informa não ter falado com DIEGO; que DIEGO se retirou do local; que de tal ambiente foi para sua casa de carona com BISMARQUE ELIAS NEVES; que quanto a frase: “hoje eu vou pôr fogo na quitinete dela / amanhã vou até o serviço dela e vou matá-la” constante do BO PJC 331.413/2014, a declarante informa que a primeira parte acredita ter ouvido de sua genitora e que a segunda confirma ter ouvido de BISMARQUE; que hoje, pela manhã foi pegar a criança na casa da mãe de DIEGO; que lá foi informada de que DIEGO havia pelo o filho por volta da meia noite e ainda não havia retornado; que ficou preocupada, veio até esta Delegacia e noticiou o fato; que, por volta do meio-dia, encontrou DIEGO, que estava na companhia do filho; que ligou para a Polícia Civil; que DIEGO lhe entregou o filho; que Policiais Civis chegaram ao local; que juntamente com DIEGO foram encaminhados a esta Delegacia; que a declarante informa que não tem guarda definida do filho; que KAUÃ fica a maior parte do tempo com a mãe de DIEGO; que DIEGO também reside em tal local; que faz questão de dizer que quer representar contra DIEGO pelo crime de ameaça [...]”.

BISMARQUE ELIAS NEVES declarou, na fase inquisitiva:

“Que o depoente informa que não reside nesta cidade; que aqui está a passeio; que na data de 28/11/2014 foi até a casa de DIEGO BATISTA DE SOUSA MORAIS; que lá foi informado pelo pai de DIEGO que ele não se encontrava; que mais tarde encontrou DIEGO, em um momento em que ele insistia em falar com RAFAELA ALVES FARIAS; que, pelo que ficou sabendo, DIEGO e RAFAELA estão separados; que DIEGO estava bastante alterado no sentido de querer falar com RAFAELA, que se encontrava no interior de um veículo; que com muito custo convenceu DIEGO a se retirar; que o depoente informa ter permanecido no local; que durante o momento em que esteve em tal ambiente, não presenciou DIEGO ameaçar RAFAELA; que nega ter dito a RAFAELE que ouviu de DIEGO a frase: ‘hoje eu vou por fogo na quitinete dela e amanhã eu vou até o serviço dela e vou matá-la’; que o que ouviu DIEGO dizer foi: ‘tudo bem, eu vou embora, mas amanhã eu pego ela’; que tal episódio ocorreu por volta das 23h; que o depoente acrescente que, após DIEGO se retirar, RAFAELA lhe pediu carona; que informa ter levado RAFAELA até próximo à casa de uma tia dela; que no trajeto o depoente informa que DIEGO teria falado que iria atear fogo em sua casa; que não sabe dizer se RAFAELA teria ouvido tal informação diretamente de DIEGO ou de terceiras pessoas; que não tem mais informações sobre os fatos em tela”.

Interrogado na fase inquisitiva, DIEGO respondeu:

“Que o interrogando confirma ter sido convivente de RAFAELA ALVES FARIAS por cerca de três anos, e de juntos ter o filho KAUÃ ALVES BATISTA; que confirma ter tido uma vida conjugal harmônica enquanto viviam juntos, e que estão separados por mais de um ano; que confirma ter procurado RAFAELA em diversas ocasiões, tentando reatar a convivência, e que ela também o procurava; que, há cerca de cinco meses, o interrogando confirma ter ido até a casa de RAFAELA; que discutiram e acabou agredindo-a com murros pelo corpo; que confirma ter jogado um capacete contra RAFAELA; que confirma ter se apossado de uma faca, porém informa que era apenas para intimidar RAFAELA; que confirme ter ligado e ter ido até a casa de RAFAELA na noite do dia 27/11/2014; que nega ter danificado a janela da casa, que declara apenas tê-la aberto; que confirma ter seguido o carro em que RAFAELA estava, pois objetivava conversar com ela; que confirma ter se retirado do local sem falar com ela; que nega ter dito para BISMARQUE ELIAS NEVES a frase: houve eu vou pôr fogo na quitinete dela, amanhã eu vou até o serviço dela e vou matá-la’; que quanto a ter pego KAUÃ em sua casa e ter ido dormir em outro local, o interrogando informa que, após não ter conseguido falar com RAFAEL
A,
decidiu dormir juntamente com o filho na casa de uma amiga; que o interrogando faz questão de dizer que a criança vive em sua companhia, na casa de sua genitora; que confirma ter entregue o filho á RAFAELA por volta do meio-dia de hoje, 29/11/2014; que por RAFAELA foi informado que ela havia ligado para a Polícia; que alegando não ter nada a temer, permaneceu no local; que Policiais Civis chegaram e o abordaram; que foi informado que estava sendo preso pelo crime de ameaça contra RAFAELA; que o interrogando faz questão de dizer que não a ameaçou; que quanto a ter dito a BISMARQUE a frase: ‘tudo bem, eu vou embora, mas amanhã eu pego ela’, informa não se lembrar de tê-la dito; que do local dos fatos, juntamente com RAFAELA, foi encaminhado a esta delegacia; que o interrogando faz questão de dizer que está arrependido de ter procurado RAFAELA e que, a partir de agora, vai dar um tempo, vai viver sua vida”.

Após o registro dessa ocorrência, foi acostado no inquérito policial o termo de declarações prestadas por RAFAELA em 12/06/2014, no qual havia declarado o seguinte:

“Que em data de 01/06/2014, estava na praia com uma amiga, e DIEGO teria visto a declarante conversando com um rapaz; que por volta das 21h foi para sua residência e, no trajeto, percebeu que estava sendo seguida por DIEGO; que ao chegar em casa foi agredida por DIEGO, tendo ele lhe desferido dois golpes com um capacete, um na altura da cabeça e outro no braço; não satisfeito, ainda desferiu um soco na altura de seu rosto; que DIEGO saiu dizendo que ia até a sua residência, buscar uma faca para lhe matar, e só não consumou o fato porque foi contido por sua genitora e a mãe dele; que depois de DIEGO ir embora, a declarante correu para a casa de um vizinho, porém percebeu que ele ficava passando em frente; que, com medo, veio com esse vizinho até a delegacia e registrou o ocorrido; que o pai de DIEGO ficou sabendo do registro do B.O. e procurou a declarante, pedindo que não levasse adiante o processo, ia cuidar para que o filho não se aproximasse da declarante; que depois disso chegou a conversar com DIEGO, e ele teria pedido desculpas, que isso não iria mais se repetir, tinha agido por impulso e ciúmes. Que a declarante não deseja representar criminalmente em desfavor de DIEGO BATISTA DE SOUZA MORAIS, alegando que houve composição amigável”.

E
m juízo, RAFAELA declarou:

“MP: O que aconteceu nos dois fatos?

V: Nesse dia era festival de praia; eu saí da praia e fui pra casa com uma colega minha; chegando em casa ele logo chegou também, junto.

MP: Era dia ou madrugada?

V: Tava escurecendo; ele chegou, me deu uma capacetada; aí, logo depois que ele me deu a capacetada, ele saiu de moto; logo depois ele chegou de novo, não deu tempo nem de eu sair, eu ia pegar a bicicleta pra procurar minha mãe, mas não deu nem tempo; ele foi na casa dele, pegou uma faca e voltou; eu entrei dentro do banheiro, ele ficou tentando arrombar a porta; a mãe dele chegou logo depois, ficou tentando conter ele, falou com ele e logo depois ele saiu; aí eu consegui sair do banheiro, fui pra casa do vizinho que me socorreu lá, também, ajudou, aí logo depois eu fui pra delegacia; ele saiu e foi embora pra casa dele.

MP: Enquanto ele tentava arrombar a porta, ele ameaçava de te matar?

V: Sim, ele falava que ia me matar, que ia me pegar.

MP: A senhora sabe por que ele teria agredido a senhora?

V: Ele falou que é porque eu tava com uma pessoa na praia.

MP: Ciúmes?

V: Isso.

MP: E depois, em novembro, no Bar da Dulce?

V: Eu tava com um rapaz, namorando, tendo um caso com ele; eu saí com esse rapaz e logo percebemos que estava sendo seguido por ele; eu pedi para o rapaz me levar pra delegacia, só que ele falou: ‘vamos lá pra casa, que lá tem bastante gente, ele não vai fazer nada’; aí chegou no Bar da Dulce, a gente encostou, ele logo em seguida parou a moto, ficou me chamando, falando que eu tinha que ir embora com ele, e foi a maior confusão; a Dulce saiu e chamou a polícia; logo que chamou a polícia ele foi embora e eu fui fazer outro boletim;

MP: Consta aqui que ele teria dito pra senhora nesse dia: ‘amanhã eu vou até o serviço dela e vou matá-la, amanhã eu pego ela’; ele falou isso?

V: Sim, inclusive eu até pedi conta do serviço, eu trabalhava no Mineirão, na época, eu pedi conta porque eu fiquei com medo, na época ele tava muito alterado; eles nem queriam me mandar embora, queriam que eu esperasse a poeira baixar, mas eu não quis, pedi conta, nem cumpri aviso prévio.

MP: De medo dele ir até lá e fazer alguma coisa com a senhora?

V: Foi, ele falou que ia me pegar lá, no serviço mesmo.

MP: Depois desses fatos, alguma outra coisa aconteceu?

V: Não, depois tá tudo bem.

[...]”

DORIVAN MIRANDA SENA CORADO e MANOEL DE JESUS FEITOSA DOS SANTOS, ambos Policiais Civis, relataram em juízo que RAFAELA foi até a delegacia de polícia em duas oportunidades, sendo que, na primeira delas, relatou ter sofrido agressões físicas e ameaças com uma faca, e na segunda, que foi ameaçada de morte por DIEGO.

Em juízo, DIEGO não respondeu ao interrogatório, fazendo uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Não procede a tese da defesa de que a ameaça impingida é atípica, porque ausente o elemento subjetivo do tipo.

As declarações prestadas pela vítima, em juízo, demonstram que ela ficou atemorizada com a ameaça de morte, tanto que procurou a delegacia para registrar a ocorrência, além de adotar outras medidas para proteger-se, como a troca das fechaduras.

A propósito, vale lembrar que o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Destaco, nesse ponto, que RAFAELA pediu demissão de seu emprego, deixando inclusive de cumprir o aviso prévio, como relatou em juízo, porque temia que DIEGO cumprisse a ameaça de ir até o seu local de trabalho para matá-la.

Assim, não remanescendo dúvida de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal, não há se falar em absolvição, conforme se vê nos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO EM HARMONIA COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA – AMEAÇA CARACTERIZADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - CRIME CONFIGURADO COM O DEMONSTRADO DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizado o crime de ameaça, com suficientes elementos probatórios e o relato harmonioso da vítima, não há se falar em absolvição. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo específico no crime de ameaça, visto que para a caracterização do delito, basta seja demonstrado o desequilíbrio emocional da vítima, resultado da ação realizada em seu desfavor pelo ofensor
(TJ/MT, Ap 93460/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CP C/C ART. 7o DA LEI 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – I. ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DISCUSSÃO ANTERIOR – INDIFERENÇA – AMEAÇAS QUE CAUSARAM TEMOR À VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] I. Não há que se cogitar de atipicidade da conduta de ameaça quando os depoimentos da vítima demonstram de forma clara e inequívoca o medo gerado pelas ameaças proferidas pelo Apelante, ainda, que ocorridas durante uma discussão; [...]
(TJ/MT, Ap 89223/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

Portanto, é descabida a pretensão absolvitória quanto ao crime de ameaça.

No que tange à alegada ausência de dolo quanto à contravenção de vias de fato, a Defensoria Pública sustenta que
“não foram colhidas provas ou elementos a apontar que o réu teve algum animus em lesionar a vítima”
, e que a condenação estaria embasada, unicamente, na palavra dela.

Sem razão.

Ao ser interrogado na fase inquisitiva, DIEGO confessou as agressões contra RAFAELA, admitindo tê-la agredido com
“capacetadas”
e ainda, que usou uma faca para
“intimidá-la”
.

Essa confissão extrajudicial do apelante está corroborada pelas seguras palavras da vítima, tanto em juízo quanto no inquérito policial, de modo que, a sua absolvição
“por ausência de dolo”
é descabida, devendo ser mantido o
decisum
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por DIEGO BATISTA DE SOUSA MORAIS, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020